Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711132-81.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XP COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA APELADO: DIOVANO CORREA DE MORAES D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelo de ID 65346962 foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator